Tribunal: TJSP
Processo: 2246592-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração. Questões postas que foram examinadas, com fundamentos exarados acerca da penhora de percentual sobre operações de factoring. Embargos rejeitados.
Os pontos apresentados pelo embargante sobre a penhora de percentual sobre operações de factoring da empresa foram examinados, sem os vícios de omissão, contradição e obscuridade, sendo a intenção unicamente de efeito

Ementa:
Embargos de declaração. Questões postas que foram examinadas, com fundamentos exarados acerca da penhora de percentual sobre operações de factoring. Embargos rejeitados.
Os pontos apresentados pelo embargante sobre a penhora de percentual sobre operações de factoring da empresa foram examinados, sem os vícios de omissão, contradição e obscuridade, sendo a intenção unicamente de efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2246592-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
LOPES GONÇALES E MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é embargado
CONFECÇÕES CELIAN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E RUY
COPPOLA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246592-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42232
2
COMARCA: Campinas – 2a Vara Cível
EBTE. : Lopes Gonçales e Petito Sociedade de Advogados
EBDA. : Confecções Celian Ltda.
INTER. : Banco Daycoval S.A.
VOTO No 42.232
EMENTA: Embargos de declaração. Questões postas que
foram examinadas, com fundamentos exarados acerca da
penhora de percentual sobre operações de factoring.
Embargos rejeitados.
Os pontos apresentados pelo embargante sobre a penhora de percentual
sobre operações de factoring da empresa foram examinados, sem os
vícios de omissão, contradição e obscuridade, sendo a intenção
unicamente de efeito infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo.
O embargante pretende nova valoração e aponta contradição no
julgado. Afirma que foi comprovado bloqueio de 10% das operações de factoring,
consignando que foi negada vigência a princípios norteadores do procedimento executório.
Assevera que constam arrolamentos fiscais pela Receita Federal e averbação de
indisponibilidade de bens oriundas de dívidas trabalhistas, bem como não há prova de que
a medida possa levar a empresa à falência, sendo clarividente a contradição e insiste que a
penhora não tem nenhuma conexão com a penhora de faturamento, sendo que a empresa
continou operando normalmente com o bloqueio de 10%, com depósito judicial de
irrisórios R$ 8.000,00, sendo que os recebíveis serão preferencialmente através de dinheiro.
Anota que houve menção ao laudo pericial acostado aos autos originários que sequer
contam com homologação e cujos valores são fora de realidade. Discorre sobre a
necessidade de dar efeito ao processo executivo e pleiteia que seja mantida a ordem de
bloqueio.
É a síntese do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246592-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42232
3
As questões recursais foram analisadas segundo a insurgência da
embargada e a resposta do embargante sendo a manifestação com caráter meramente
infringente.
Como posto no acórdão, a penhora incide sobre operações de
factoring, forma de operacionalização da empresa, como se tratasse de penhora de
faturamento, que é medida drástica (art. 866, CPC). Inclusive foi mencionada a penhora de
imóveis, com averbação de arrolamento fiscal, o que não impede a constrição. De outra
parte, a quantidade de bens é considerável, sendo apenas citada a avaliação dos autos
principais como parâmetro de valores.
Em suma, não há vício de omissão, obscuridade ou contradição. De
mais a mais, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal, importando
consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais Superiores é o
temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da questão foram apresentados
os fundamentos. A regra do art. 1025 do CPC/15 é expressa acerca de serem considerados
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se aos embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator